Tribunal: TJES
Processo: 0008796-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008796-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008796-89.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ITAUCARD S.A
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e
deu
parcial provimento ao
s aclaratórios anteriormente opostos, “
para determinar a incidência, sobre a multa administrativa, de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito até a data da publicação do acórdão embargado, momento em que passará a incidir apenas a Taxa SELIC, nos termos da fundamentação supra.
”

Em suas razões recursais, sustentou que o julgado “
fixou a taxa SELIC apenas a partir da publicação do acórdão (2024), em desacordo com a previsão expressa da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Destacou, ainda, que “
o acórdão também deixou de considerar a aplicação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que, na ausência de convencionamento do índice de atualização monetária, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou de outro índice que venha a substituí-lo.
”

Neste viés, pleiteou a reforma do julgado para que “
(i) Seja reconhecida a aplicação da taxa SELIC desde a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, e não a partir da publicação do acórdão; (ii) Seja observado o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, aplicando-se o IPCA (IBGE) como índice de atualização monetária, em caso de ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica.
”

Com efeito, dispõe o artigo 1022, do CPC/15, caberem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para “
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
”

No julgado embargado,
atento ao TEMA 905/STJ e à EC 103/2021,
depreendeu este colegiado,
ao manifestar-se sobre
os consectários legais que incidirão sobre o valor da multa administrativa,
pela incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito até a data da publicação do acórdão, momento em que passará a incidir apenas a Taxa SELIC, a qual, como é cediço, cumula juros e correção monetária.

Noutras palavras, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “
a
pós a publicação da EC nº 113/2021, os índices aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública passaram a ser unificados na Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedando-se a cumulação com outros índices.
” Nesse sentido, “
O termo inicial para a incidência dos juros de mora é a constituição em mora da parte devedora, enquanto a correção monetária incide a partir da publicação do acórdão que fixou o valor devido, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.